Tribunal: TJSP
Processo: 1028356-98.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO IN ITINERE – MORTE – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEXO CAUSAL – PROVA – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO IN ITINERE – MORTE – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEXO CAUSAL – PROVA – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. Danos morais e materiais decorrentes do falecimento de professora estadual em acidente in itinere. Dinâmica do acidente que indica a culpa exclusiva da própria vítima pelo ocorrido. Inexistência de prova de conduta estatal apta a dar causa aos danos experimentados. Responsabilidade do Estado não demonstrada. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.